Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-11.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM OUTRO MUNICÍPIO. Dever comum dos entes federados. Inteligência do art. 196 c/c o art. 198, da Constituição Federal. Amplitude do direito à saúde, compreensivo de todo o tratamento, conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente, notadamente o transporte para o

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM OUTRO MUNICÍPIO. Dever comum dos entes federados. Inteligência do art. 196 c/c o art. 198, da Constituição Federal. Amplitude do direito à saúde, compreensivo de todo o tratamento, conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente, notadamente o transporte para o local de atendimento médico.
Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001322-11.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante SONIA
MARIA VIANA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
2
Voto n° 13430
Apelação n° 1001322-11.2019.8.26.0604
Apelante: Sonia Maria Viana de Almeida
Apelado: Município de Sumaré
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Sumaré
Juiz Prolator: Rafael Carmezim Camargo Neves
APELAÇÃO.
DIREITO
À
SAÚDE.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
TRANSPORTE
PARA
REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM
OUTRO
MUNICÍPIO.
Dever
comum
dos
entes
federados. Inteligência do art. 196 c/c o art. 198, da
Constituição Federal. Amplitude do direito à saúde,
compreensivo de todo o tratamento, conjunto de
produtos e ações necessárias para o satisfatório
atendimento ao paciente, notadamente o transporte para
o local de atendimento médico.
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada
por Sonia Maria Viana de Almeida contra o Município de Sumaré, via
da qual pleiteia a concessão de transporte para tratamento de saúde no
Centro Integrado de Atenção Psiquiátrica CIAP POLIS E AMPARO
LTDA, localizado na cidade de Amparo.
A demanda foi julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 82/84, sob os seguintes fundamentos:
Não há controvérsia acerca da moléstia que acomete a
autora, tampouco da necessidade do tratamento. A questão,
neste caso, cinge em saber se eventual obrigação legal da ré
no fornecimento de transporte da autora para a clínica
aonde é realizado seu tratamento.
O tratamento a que se submete a autora é realizado por
clínica particular conveniada ao plano de saúde do qual faz
parte e não pelo Sistema Único de Saúde. Não se trata, pois,
de situação a ser regida pela Lei no 8.080/1990, sob pena de
se impor ao Município o ônus de uma escolha feita pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
3
autora juntamente com seu convênio médico. Conforme bem
observou o representante do Ministério Público (fls. 79), o
transporte até então concedido à autora pelo Município não
passava de mera liberalidade, e tal conduta em nada a
vincula.
Diferente seria, e aí teria razão a autora, se o tratamento a
que se submete fosse inteiramente realizado via Sistema
Único de Saúde; nesta hipótese, o transporte público até o
estabelecimento indicado pelo Estado (em outro Município),
em periodicidade indicada por médico da rede, seria meio à
consecução do direito à saúde, e, portanto, deveria ser
imposto à Administração Pública. Não é, contudo, o caso dos
autos.
Ainda que assim não fosse, a autora não trouxe qualquer
documento que comprove a impossibilidade de realização do
tratamento em clínica médica, conveniada ao seu plano de
saúde, localizada na cidade onde reside, ou na falta desta,
em clínica particular não conveniada, com posterior
reembolso pelo convênio.
Portanto, não vislumbrada a obrigação legal do ente estatal
em fornecer o transporte à autora para a realização de
tratamento ao qual se submete em clínica médica particular,
custeada pelo plano de saúde a que é conveniada, a
improcedência do pedido é medida de rigor.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com
resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora no pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
ficando, contudo, tal exigibilidade suspensa, tendo em vista a
gratuidade deferida.
Apela a autora, com razões às fls. 86/89, alegando,
em síntese, que sofre de Transtorno Afetivo Bipolar com episódio atual
de Humor Misto (F 31.6), associado a Transtorno de Personalidade
Emocionalmente Instável de difícil controle (F 60.3), fazendo
acompanhamentos médicos desde 1991 com sucessivas internações,
oscilação de humor com predominância depressiva, rompantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
4
agressividade preocupantes, ideação suicida entre outras coisas, que lhe
impôs, desde 2015, frequentar acompanhamento em Hospital Dia três
vezes por semana no CIAP - Centro Integrado de Atenção Psiquiátrica -
Polis e Amparo LTDA., localizado na cidade de Valinhos/SP; o
tratamento médico indicado para o seu quadro não é disponibilizado na
cidade de Sumaré, onde reside; o serviço de transporte especial era
fornecido pela Prefeitura de Sumaré apenas por dois dias da semana; o
fato de possuir convênio médico não elide a responsabilidade da
Administração Pública de fornecer o transporte, uma vez que é meio de
consecução do direito à saúde; que é hipossuficiente. Requer a r.
sentença, para que a demanda seja julgada procedente.
Contrarrazões às fls. 92/96.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
105/109, pelo provimento da apelação da autora.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.
É dever comum dos entes federados, de forma
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição
Federal, outorgando ao Município competência comum para, juntamente
com o Estado e a União, preservarem a saúde pública e proteger os
portadores de enfermidades graves, por meio da descentralização do
sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que o
Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
5
mediante (...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao
instituir o Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às
atribuições de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde,
mas sim para determinar a co-participação e atuação articulada destes
órgãos públicos, no intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde
pública em todo território nacional. Esta é a interpretação decorrente do
art. 4o de citada lei, que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria
razão para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao
elaborar as diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base
no direito fundamental à vida, do qual é consectário o direito público
subjetivo à saúde. Daí ser inoportuna a invocação de divisão de
competências, em face do cidadão necessitado de assistência à saúde.
Ademais, o direito à saúde, constitucionalmente
garantido (Constituição Federal, art. 196), compreende não apenas o
fornecimento de medicamentos, como também o tratamento médico e a
garantia de meios para que este seja realizado, como a concessão de
transporte para pacientes que não consigam se locomover até o local de
tratamento.
Com efeito, o inciso I do art. 198 da Constituição
Federal estabelece como diretriz aos serviços públicos de saúde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
6
“atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Por sua vez, o art. 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei n.
8.080/90, estabelece a inclusão, no campo de atuação do S.U.S. (Sistema
Único de Saúde) para execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive financeira, daí que o direito à saúde tem um espectro
amplo, compreensivo de todo o tratamento médico, abrangente
medicamentos, insumos e acessórios, ou seja, o conjunto de produtos e
ações necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente, aí incluído
o transporte do paciente aos locais de atendimento.
Não é outro o entendimento da jurisprudência deste
E. Tribunal:
Apelação Cível Medicamentos Ação Ordinária Pretensão de
fornecimento de transporte para realização de tratamento em
outro município
Sentença de procedência
Recurso do
Município Provimento parcial de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é
direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em
todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da
incidência de doenças como na melhora das condições e
qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à
vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 -
Direito constitucional em pauta não se limita apenas em
fornecer medicamentos necessários para o bem estar dos
cidadãos, mas também no tratamento médico e fornecimento de
transporte para este fim - Decisão que, ademais, não afronta o
princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder
Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos
prioritários
não
são
observados.
2.
Multa
diária

Admissibilidade Imposição, contudo, de limite de R$ 3.000,00,
segundo o critério da razoabilidade. 3. Ônus de sucumbência
adequadamente arbitrados. Sentença reformada em parte

Apelação do Município parcialmente provida. (Apelação n.
0006361-89.2015.8.26.0266,
Relator
Desembargador
Sidney
Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 06/09/2016)
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
7
Paciente que necessita de transporte para realizar tratamento
médico em outro município - O direito à saúde não se limita
apenas ao fornecimento de medicamentos e insumos necessários
ao bem estar dos cidadãos, mas também na possibilidade de
fornecer serviços, como tratamento médico e transporte para este
fim. O transporte, no caso, é a via de acesso à saúde Obrigação
solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou
conjuntamente, de garantir assistência à saúde da população Não
caracterizada ingerência indevida do Judiciário no Executivo Em
decisão monocrática, não se conhece do reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso da Municipalidade, nos termos do
art. 557,
"caput",
do CPC.
(Apelação
n.
0004874-
90.2011.8.26.0180, Relator Desembargador Ponte Neto, 8a Câmara
de Direito Público, j. 19/03/2013)
Apelação. Ação Civil Pública. Ministério Público. Interesse
individual. Possibilidade. Direito indisponível relacionado com à
vida e à saúde. Fornecimento de transporte para tratamento fora
do município (TFD). Paciente hipossuficiente com diagnóstico de
cegueira total do olho esquerdo resultante de evisceração (CID
54.4) e "cegueira legal" no olho direito. Obrigação do Poder
Público reconhecida. Arts 196 e 198 da Constituição Federal.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (Apelação
n. 0001961-75.2014.8.26.0360, Relator Desembargador Ferreira
Rodrigues, 4a Câmara de Direito Público, j. 29/02/2016)
O controle judicial das políticas públicas, em se
tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo
existencial, justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a
Administração não está atuando nos limites estabelecidos pela lei.
Nessas circunstâncias, legitima-se o controle judicial, sem que se possa
alegar violação ao princípio da separação de poderes, levantar restrições
de ordem orçamentária, como a da reserva do possível, ou relacionadas à
ausência de cumprimento de formalidades burocráticas, ou ainda suscitar
argumentos relativos ao caráter programático da norma.
Em magistério preciso Hely Lopes Meirelles
pontifica:
Controle judiciário ou judicial é o exercido privativamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
8
órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do
Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza
atividade administrativa. É um controle “a posteriori”,
unicamente de legalidade, por restrito à verificação de
conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas é
sobretudo um meio de preservação dos direitos individuais,
porque visa a impor a observância da lei em cada caso concreto,
quando reclamada por seus beneficiários. Esses direitos podem
ser públicos ou privados não importa , mas sempre subjetivos
e próprios de quem pede a correção judicial do ato
administrativo, salvo na ação popular e na ação civil pública, em
que o autor defende o patrimônio da comunidade lesado pela
Administração.
(...)
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de
legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade
do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o
artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é
pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a
conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque,
se
assim
agisse,
estaria
emitindo
pronunciamento
de
administração, e não de jurisdição judicial. O mérito
administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo
ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário,
cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita,
ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (Direito
Administrativo Brasileiro, 37a Edição, 2010, Ed. Malheiros, pp.
760, 762/763).
Em relação ao princípio da reserva do possível, é de
se ter em conta não ser oponível ao mínimo existencial. Confira-se, a
respeito, o REsp n. 1.041.197/MS, Relator Eminente Ministro Humberto
Martins.
Ademais,
os
princípios
concernentes
ao
orçamento
(Constituição Federal, arts. 165 e 167) permitem contingenciamento de
verbas para atendimento de necessidades supervenientes e de
atendimento inadiável, além do que, defronte de um direito fundamental,
cai por terra qualquer outra justificativa de natureza técnica ou
burocrática do Poder Público (REsp n. 212.346/RJ, Relator Eminente
Ministro Franciulli Netto, j. 09/10/2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
9
Tampouco se vislumbra violação aos princípios da
isonomia, impessoalidade e da moralidade, mesmo porque a
Constituição Federal dispõe sobre ser a saúde direito de todos, com
quebra desses princípios caso não fornecidos os medicamentos ao
impetrante, sem que isso se constitua em privilégio, pois há
determinação na Constituição Federal para o atendimento integral da
saúde do cidadão, sem prejuízo à coletividade (Apelação n.
0015023-03.2012.8.26.0604, Relator Desembargador Borelli Thomaz,
13a Câmara de Direito Público, j. 19/03/2014).
No caso dos autos, está comprovada a necessidade
de realização de tratamento médico três vezes por semana na Centro
Integrado de Atenção Psiquiátrica CIAP POLIS E AMPARO LTDA
(fls. 17/20), localizado na cidade de Amparo, pois não há clínicas da
mesma natureza no Município de Sumaré.
Ademais, irrelevante que o tratamento seja realizado
em clínica particular, para que a Administração Pública seja compelida a
disponibilizar o transporte gratuito, vez que comprovada a
hipossuficiência financeira da autora para obter o transporte às suas
expensas. Veja-se que a autora é beneficiária da assistência judiciária,
sendo patrocinada por advogado conveniado com a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo (fls. 10), e que, segundo o médico que a
acompanha, “Devido sua situação financeira, fica dependente de
amostras grátis da maioria dos remédios controlados (...)” (fls. 19),
evidenciando sua condição de vulnerabilidade.
Ressalte-se que o Município já disponibiliza o
transporte necessário desde o ano de 2015, porém apenas por dois dias
(fls. 27/28), portanto, em quantidade insuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-11.2019.8.26.0604 -Voto no 13430
10
Logo, de rigor a reforma da r. sentença, para que a
demanda seja julgada procedente.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, para julgar a demanda procedente.
Ante a sucumbência do réu nesta sede recursal, de
rigor a inversão do ônus sucumbencial, fixando a honorária em 12%
sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho extra
realizado nesta sede recursal.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora